Tribunal: STJ
Processo: 2038041-65.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792945 - SP (2024
/0422250-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ROSELENE DAHAS DE CARVALHO SANTILLI
ADVOGADOS
: CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - SP146920
LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - SP178796
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ef068fa-a600-4b1a-a6ab-4ef2b35e26fd

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ef068fa-a600-4b1a-a6ab-4ef2b35e26fd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792945 - SP (2024
/0422250-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ROSELENE DAHAS DE CARVALHO SANTILLI
ADVOGADOS
: CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - SP146920
LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - SP178796
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por ROSELENE DAHAS DE CARVALHO SANTILLI, contra o
acórdão de fls. 216-220, e-STJ, de relatoria deste signatário, que negou provimento ao
agravo interno da ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado (fl. 216, e-STJ):

Documento eletrônico VDA50204455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: 7ce61384-3751-4009-9648-06e6f5242240

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Consoante expressa
previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão
do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno
desprovido.
Inconformada, a insurgente opõe embargos de declaração (fls. 224-227, e-
STJ), aduzindo omissão no julgado, pois impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada, em especial, a ausência de demonstração da divergência.
Não foi apresentada impugnação (fl. 233, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte embargante não demonstra a
existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como
pretendem os embargantes. Nesse sentido, precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, e 1.022 do
NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
2. Os embargos de declaração não se prestam à
caráter infringente.
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Inexistindo a
alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos
aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
11/05/2016
18/05/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA50204455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: 7ce61384-3751-4009-9648-06e6f5242240

que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
fundamentou sua conclusão
AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
07/06/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Rejeitam-se os embargos declaratórios
quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
1.022 do CPC/2015.
AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/05/2016
24/05/2016
No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 216-220, e-STJ).
Consoante assentado, o agravo não foi conhecido, pela ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada e, assim, deixando de
atender a dialeticidade recursal, tendo ressaltado que: não infirmou devidamente a
ausência de similitude fática, ensejando, portanto, a incidência da Súmula 182 desta
.
Corte
Ademais, a alegação de omissão no julgado, não prospera, pois em que
pese fazer a menção genérica, não foi devidamente impugnado esse argumentos
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC/2015 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera
irresignação da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via
recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50204455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: 7ce61384-3751-4009-9648-06e6f5242240

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.792.945 / SP
Número Registro: 2024/0422250-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023777620218260302
10084341520198260189
20240000349292
20380416520248260000
23777620218260302 2377762021826030210084341520198260189
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSELENE DAHAS DE CARVALHO SANTILLI
ADVOGADOS : CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - SP146920
LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - SP178796
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSELENE DAHAS DE CARVALHO SANTILLI
ADVOGADOS
: CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO - SP146920
LUCIANA CRISTINA BUENO DE CASTILHO - SP178796
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
Documento eletrônico VDA50544006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: 262bdfbc-936c-4bdb-868c-ec9a9fbef16d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: 262bdfbc-936c-4bdb-868c-ec9a9fbef16d